Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. WHATSAPP. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma em que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de concessão da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e desde que não haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 1.1. Na linha da orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, o deferimento da gratuidade de Justiça após a sentença somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim como todos os Tribunais pátrios, em razão da pandemia mundial do coronavírus COVID-19, adotou uma série de medidas no intuito de prevenir e reduzir os riscos de contaminação e disseminação do novo vírus, sem deixar de dar continuidade à prestação jurisdicional. 2.1. Entre essas medidas, foi autorizada, de forma excepcional e temporária, por meio da Portaria TJDFT/GC 34/2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, fato que deveria constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pelo ato, como ocorrido. 2.2. Ainda, não se pode olvidar que os atos processuais feitos de forma diferente da prevista pela legislação devem ser considerados válidos se conseguem alcançar sua finalidade essencial (art. 188 do Código de Processo Civil). Assim ainda que não existisse previsão legal para a intimação por telefone (WhatsApp), a adoção dessa providência, no caso concreto, não se deve ser rechaçada. 2.3. No caso dos autos, não sendo negado pela apelante que realizou as ligações via WhatsApp ao Oficial de Justiça não se verificam as nulidades arguidas.
3. Nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, na qual se insere a ação de cobrança fundada em parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais.
4. Conquanto a citação não tenha ocorrido no prazo de 10 dias previsto no §2o do art. 240 do CPC, essa demora não pode ser imputada à parte autora (art. 240, §3, do CPC), já que atendeu tempestivamente todos os chamados do juízo na tentativa de localizar a parte ré. 4.1. Diante desse cenário, não se verifica a prescrição da pretensão de cobrança de qualquer das parcelas tidas por inadimplidas e pleiteadas pela parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido.